Tribunal: TJMT
Processo: 1028379-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028379-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME DE SOUZA BORGES - CPF: 028.080.556-09 (ADVOGADO), M. KLEVER FERREIRA DE PAULA LTDA - CNPJ: 21.391.062/0001-41 (AGRAVANTE), FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.750.031/0001-09 (AGRAVADO), MARCOS ROCHA - CPF: 048.183.806-60 (AGRAVANTE), JUSSARA PERES GONCALVES - CPF: 067.969.816-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):

M. KLEVER FERREIRA DE PAULA LTDA e Outro

AGRAVADO(S):
FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA JURÍDICA E DE SÓCIO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES E EXTEMPORÂNEOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos agravantes (pessoa jurídica e sócio) são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação idônea da insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99).

4. Os documentos apresentados não demonstram incapacidade financeira, por serem em sua maioria extemporâneos e por revelarem movimentações incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

5. As custas iniciais, no valor aproximado de R$ 490,45, poderiam ser suportadas com o saldo bancário evidenciado nos autos.

6. Jurisprudência desta Corte confirma que a ausência de comprovação robusta da hipossuficiência inviabiliza a concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação efetiva da hipossuficiência financeira. 2. A ausência de prova idônea e atual da incapacidade inviabiliza o deferimento do benefício, ainda que requerido por pessoa jurídica ou sócio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
M. KLEVER FERREIRA DE PAULA LTDA, MARCOS ROCHA,
contra decisão proferida (ID. 201116467 autos de processo n. 1002118-19.2025.8.11.0051) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro de fato, ao afirmar que os mesmos documentos foram apresentados, desconsiderando farta documentação nova e robusta. Alegam ainda omissão judicial, pois a análise dos documentos novos foi completamente ignorada, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Afirmam que tanto a pessoa jurídica quanto o sócio demonstraram, por meio de laudos, extratos bancários, declaração de isenção de IRPF, relatórios contábeis e score de crédito zerado, a absoluta impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Destacam a gravidade da situação financeira e a necessidade da gratuidade para garantir o acesso à justiça, conforme preceitos constitucionais e tratados internacionais.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
309160890.

Apresenta contrarrazões ao recurso interposto, constantes do ID. 315376350, pugnando pelo seu total desprovimento.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
M. KLEVER FERREIRA DE PAULA LTDA e Outro

AGRAVADO(S):
FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Os Agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao desconsiderar a existência de documentos novos e relevantes, tratando-os como repetição de provas anteriormente juntadas.

Sustentam, ainda, a ocorrência de omissão judicial, uma vez que tais documentos não foram objeto de análise, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Argumentam que tanto a pessoa jurídica quanto o sócio comprovaram, por meio de diversos elementos probatórios, a absoluta incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, sem prejuízo da própria subsistência, pleiteando, assim, o deferimento da gratuidade da justiça como meio de assegurar o pleno acesso ao Judiciário.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso concreto, a parte Agravante apresenta diversos documentos referentes à pessoa jurídica, contudo, todos extemporâneos. A documentação mais recente apresentada é a Declaração de Imposto de Renda de 2023.

Contudo, mesmo extemporâneos, os documentos apresentados não demonstram hipossuficiência econômica em arcar com as custas processuais, especialmente por demonstrar movimentação vultosa de valores.

limitou-se a apresentar um balancete referente aos últimos meses, documento que, por si só, não é apto a demonstrar incapacidade financeira.

Ademais, em consulta à central de arrecadação, verifica-se que as custas iniciais perfazem aproximadamente R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), que pode ser coberto, inclusive, com o saldo bancário demonstrado em ID. 308754381.

Portanto, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica da Agravante.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No caso em exame, verifica-se que as Agravantes não lograram comprovar a alegada hipossuficiência econômica, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade da justiça.

Os documentos apresentados, em sua maioria extemporâneos, não evidenciam incapacidade financeira, sendo que a última declaração de imposto de renda é referente ao exercício de 2023.

Ademais, os extratos e balancetes juntados revelam movimentações financeiras expressivas, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

Ressalte-se, ainda, que as custas iniciais, no valor aproximado de R$ 490,45, poderiam ser suportadas com o saldo bancário demonstrado nos autos, conforme ID. 308754381.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025